Tribunal: TJES
Processo: 5011910-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011910-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOVANE MOREIRA DE SOUSA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS SILVA e outros (3)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
JOVANE MOREIRA DE SOUZA
contra a r. decisão de id. 19166384 (autos de origem) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES que, nos autos da “
ação d
e nulidade do negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais
”
ajuizada por ele em face de
ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS SILVA
E OUTROS
,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id. 3862681) alegou, em síntese, que, é hipossuficiente e que o pagamento das custas processuais comprometerá a sua subsistência.

Requereu, diante de tais argumentos, o deferimento da tutela antecipada recursal.

Liminar deferida em parte, conforme decisão acostada no evento 3894968, para impedir que o processo fosse extinto enquanto não julgado o recurso.

Decorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011910-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOVANE MOREIRA DE SOUZA

AGRAVADA: ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS SILVA E OUTROS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
JOVANE MOREIRA DE SOUZA
contra a r. decisão de id. 19166384 (autos de origem) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES que, nos autos da “
ação d
e nulidade do negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais
”
ajuizada por ele em face de
ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS SILVA
E OUTROS
,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id. 3862681) alegou, em síntese, que, é hipossuficiente e que o pagamento das custas processuais comprometerá a sua subsistência.

Requereu, diante de tais argumentos, o deferimento da tutela antecipada recursal.

Liminar deferida em parte, conforme decisão acostada no evento 3894968, para impedir que o processo fosse extinto enquanto não julgado o recurso.

Decorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo

a quo
compreendeu que “
o requerente é capaz, tem labor lícito para o qual remunerado e, além disso, não tem qualquer comprometimento de renda, estando preservado o poder aquisitivo. Nada de concreto está a indicar que o pagamento das custas comprometerá a preservação do mínimo existencial.
”

Entretanto, em meu sentir, tal fundamentação não é apta a mitigar a presunção que milita em prol do requerente.

Dos elementos dos autos denota-se que é trabalhador rural (lavrador) e pessoa iletrada, conforme se extrai da CTPS e da Carteira de Identidade acostados aos autos (id. 3862956; id. 18582057 dos autos de origem).

Demais disso, diante dos extratos bancários juntados (id. 3862947), é possível notar que as despesas realizadas pelo agravante, dentre as quais se identifica supermercado, farmácia e transporte, não são exorbitantes e não superam o valor de 2 salários-mínimos.

Assim, repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse, a presunção de fragilidade econômica
milita em seu favor
, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a
possibilidade
do postulante de arcar com as despesas.

Na espécie, ao menos nesta etapa preambular em que proferida a decisão recorrida, tenho que os elementos constituídos nos autos de origem não são suficientes para afastar a presunção relativa que milita em favor do recorrente,
devendo ser acolhido o pedido de concessão de gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pelo recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 13/06/2023